Tribunal: TJBA
Processo: 8034127-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034127-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. F. T. S. e outros

Advogado(s)
:
DEBORA STEFANY DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ASSISTENTE TERAPÊUTICO. AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. LIMITES DA COBERTURA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus, que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação proposta por beneficiário de plano de saúde visando à cobertura de assistente terapêutico.

2. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.

3. Agravada apresentou contrarrazões; Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura contratual, pelo plano de saúde, do custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada encontra-se fundamentada e foi proferida no exercício do livre convencimento motivado do magistrado.

6. A assistência pretendida configura acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, com caráter educacional e de inserção social, atividade que extrapola os limites do contrato de plano de saúde e não integra o rol de cobertura obrigatória estabelecido pela ANS.

7. Parecer técnico da ANS n.º 25/2021 define o acompanhamento terapêutico como prática extraclínica voltada à integração social, não obrigatória para as operadoras de plano de saúde.

8.Jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multiprofissionais prescritas para TEA, mas afasta o custeio do acompanhamento terapêutico realizado fora do ambiente clínico por se tratar de prestação educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.394/1996: art. 59, III

Lei nº 13.146/2015: arts. 3º, XIII; 28, I, V, XI e XVII

Lei nº 12.764/2012

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, AI 80689559220248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJ 16/04/2025

TJ/BA, AI 80207260420248050000, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, DJ 08/10/2024

TJ/BA, AI 80399424820248050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJ 03/09/2024

TJ/BA, AI 80287869720238050000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, DJ 26/03/2024

TJ/BA, AI 80576617720238050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJ 21/02/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8004235-64.2025.8.05.0103
,

em que figuram como Agravante
A.F.T.S.

e Agravad
a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
Agravo
de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .